Tribunal: TJPA
Processo: 0004881-62.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004881-62.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. MANTIDO O
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. JUROS DE MORA RELATIVOS AOS DANOS MATERIAIS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS ADEQUADAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O arbitramento do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, buscando a reparação do dano sofrido pela vítima e a punição do ofensor, sem configurar enriquecimento sem causa. No caso, o valor fixado na sentença (R$ 3.000,00) mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, não justificando a majoração pretendida.

2. Inexistindo relação jurídica entre as partes e declarada a inexigibilidade do débito, os juros moratórios relativos à restituição em dobro devem incidir a partir do evento danoso, conforme entendimento consolidado na Súmula 54 do STJ.

3. A verba honorária deve ser fixada em percentual que remunere condignamente o trabalho do profissional, considerando-se o grau de zelo, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu desenvolvimento. Na hipótese, o percentual de 10% sobre o valor da condenação mostra-se adequado, não havendo razão para sua majoração.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA DE OLIVEIRA em face de sentença proferida pelo juízo de Dom Eliseu, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, movida em face de BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A.

O comando final da sentença guerreada foi assim proferido:

3 DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pleitos autorais e extingo o processo com resolução do mérito, para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a) DECLARAR a inexistência dos débitos oriundos do contrato de empréstimo consignado n.º 6525576, vinculado ao benefício previdenciário de titularidade do(a) autor(a) e, em consequência, interromper as cobranças atreladas a eles, consolidando-se assim, a tutela antecipada requerida, caso tenha sido deferida anteriormente.

b) CONDENAR o BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - BANRISUL, a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados dos rendimentos da parte autora relativos aos contratos ora declarados nulos, devidamente corrigidos pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

c) CONDENAR o BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - BANRISUL, a pagar à(o) autor(a), a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – primeiro desconto indevido (Súm. 54 do STJ).

d) CONDENAR o BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - BANRISUL, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, apenas a parte autora interpôs recurso de apelação. Em suas razões, defende a reforma da sentença para majorar a condenação dos danos morais, modificar o termo inicial da contagem dos juros referente aos danos materiais, além de elevar os ônus sucumbências para 20% sobre o valor da condenação.

Foram apresentadas as contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo (ID 19168349).

Coube-me a relatoria do processo por distribuição.

Instada a se manifestar, a D. Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer por entender que não era caso de intervenção (ID 19739574).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 08 de agosto de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a julgá-lo.

2. Razões recursais:

No recurso, pretende a Apelante que se reforme a sentença para: majorar a condenação por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo juízo
a quo;
estabelecer a data do evento danoso como termo inicial da incidência dos juros referentes aos danos materiais e elevar o percentual dos honorários sucumbenciais para 20% sobre a condenação.

A questão trazida é simples e não exige maiores delongas.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade: amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências do ato ilícito. Assim, deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixar o valor da indenização sem olvidar que o objetivo da reparação é também evitar que condutas semelhantes se repitam.

In casu
, em relação ao
quantum
arbitrado a título de prejuízos extrapatrimoniais, entendo que deve ser mantida a quantia de R$ 3.000,000 (três mil reais) aplicada em sentença, tendo em vista que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

No que se refere ao termo inicial dos juros de mora relativos à indenização por danos materiais, nesse ponto razão assiste à Recorrente, visto que, diante da declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes com a consequente inexigibilidade do débito, os juros moratórios relativos à restituição em dobro devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ
[1]
.

Por fim, quanto aos honorários de sucumbência, decido não acolher o pedido de elevação do percentual de 10% sobre o valor da condenação fixado pelo juízo
a quo
, pois a meu ver este valor remunera adequadamente o trabalho despendido pelo patrono da parte vencedora, pois a causa em questão não demandou alta complexidade, tendo sido observado adequadamente pelo magistrado os parâmetros dispostos no art. 85, § 2º do CPC.

3. Dispositivo:

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para tão somente fixar o evento danoso como termo inicial de contagem dos juros moratórios relativos aos danos materiais, conforme Súmula 54 do STJ. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

(Súmula n.

54, Corte Especial, julgado em 24/9/1992, DJ de 1/10/1992, p. 16801.)

Belém, 03/09/2024